Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-87.2015.8.11.0022
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000507-87.2015.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (APELANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), DENISE DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.111-04 (APELANTE), MIGUEL DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.201-97 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (APELADO), DENISE DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.111-04 (APELADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MIGUEL DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.201-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– MULTA APLICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III - Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ DE MORAES ZUCATO, DENISE DE MORAES ZUCATO e MIGUEL MORAES ZUCATO, contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, entendendo que não houve nulidade da decisão monocrática, tão pouco impedimento legal, vez que esta relatora não fazia parte da gestão, quando da distribuição do feito. (Id. nº 216661651)

Alegam os Embargantes, a existência de omissão ou alheamento,
vez que foi proferida quando estaria afastada da atividade judicante, em razão de estar ocupando cargo eletivo.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes, para anular a decisão monocrática proferida por mim, e, consequentemente, a livre distribuição do recurso de Apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração, requerendo seja aplicado multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, bem como, seja majorado os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelece o artigo 85, §11, do CPC. (Id. nº 236229651)

É o relatório.

V O T O

O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, claramente prescrevem as quatro (4) hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de (a) obscuridade, (b) contradição, (c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por derradeiro, (d) o erro material.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”.

DA OMISSÃO

No que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que não há omissão no acórdão, ficou fundamento no acórdão recorrido, que após análise de Prevenção e Certidão de Retificação de Autuação, bem como, data de eleição dos membros de direção e posse deste e. Tribunal de Justiça, determinados pelos artigos 80 e 83 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

“(...) O recurso não merece provimento.

Isso porque, a análise de prevenção e Certidão de Retificação de Autuação, realizada pela Diretora da Secretaria em 29.08.2022, a competência da analise dos autos, é de minha relatoria, conforme termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 80 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Emenda Regimental nº 50/2022-OE, de 24.02.2022).

“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.

§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal,
torna preventa a competência do Relator
para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”

Conforme o disposto no artigo 83 do Regimento Interno TJMT, serão observadas as seguintes regras:

“XI – na eleição dos membros de direção do Tribunal, observar-se-ão as seguintes regras:

a) sessenta dias antes da posse ficarão os eleitos desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos nesse período, convocando-se juiz de Direito para substituí-los na carreira; (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE)

b) os membros eleitos permanecerão vinculados aos processos que lhe tocarem até a desvinculação referida no inciso anterior, inclusive naqueles em que não tenham ultrapassado o prazo para lançar relatório; (Alterado pela E.R. n.º 050/2022-OE

(...)

XVII - Não concorrerão à distribuição: a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor. (...)”.

Ocorre que fui eleita ao cargo de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, no dia 13 de outubro de 2022, sendo que a minha posse ao cargo ocorreu na data de 19.12.2022, e a
distribuição destes autos se efetivou em 29.08.2022
, portanto, inexistia qualquer impedimento legal, eis que ainda não fazia parte da gestão, quando da distribuição do feito, e faltavam mais de 60 (sessenta) dias para minha posse.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão.
” (Id. nº 216683693)

O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada no Acórdão embargado.

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Diante disso, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível e protelatório, hipótese em que os embargantes reproduzem as alegações já analisadas e expostas nos julgados anteriores, a tornar forçosa a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)”

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas
rejeito-os
, mantendo incólume a decisão embargada, e aplico às partes ora embargantes a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024